Tribunal: STF
Processo: RE 103910
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
FIANCA PARA APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO PRECLUSA.
CABERIA INSURGIR-SE O M.P.DA DECISÃO CONCESSIVA DA FIANCA PARA QUE
O RÉU SE DEFENDESSE SOLTO, QUANDO FOI ELA DEFERIDA, E NÃO NAS
CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO, PELO QUE TORNOU-SE TAL DECISÃO PRECLUSA
E, ASSIM, PODERIA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TAL COMO OCORREU, CONHECER
DA APELAÇÃO E JULGA-LA. ADEMAIS, O RÉU, ORA RECORRIDO, FOI ABSOLVIDO.